Tribunal: STF
Processo: RHC 257540
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 (TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO). IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS AFIRMADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAMEDE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA 
DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Luis Filipe Cunha Nunes, em 19.5.2025, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 8.5.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 987.251/RJ, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado, em 14.6.2022, pelo juízo da Segunda Vara da comarca de Santo Antônio de Pádua/RJ, no Processo n. 0012794-79.2018.8.19.0014, às penas de um ano e oito meses de reclusão, em regime inicial aberto, e cento e sessenta e sete 
dias-multa, substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no § 4º do art. 33 Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado) (e-doc. 7).



    3. Em 5.3.2024, no julgamento da Apelação Criminal n. 0012794-79.2018.8.19.0014, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por unanimidade, negou provimento ao recurso da defesa do recorrente e deu provimento ao recurso ministerial para “excluir da Sentença, a causa de diminuição de penas prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, finalizando-as em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) DM, à razão unitária mínima legal e, em consequência, revogar a substituição da pena privativa de liberdade imposta” (fl. 10, e-doc. 4), em acórdão com esta ementa:



    “APELAÇÃO. Artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Condenação. RECURSO DO MINISTÉIRO PÚBLICO. Afastamento da causa de redução de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06. Readequação do montante de penas aplicadas. Agravamento do regime prisional. Afastamento da substituição da pena privativa de liberdade. RECURSO DEFENSIVO. Absolvição. Desclassificação da conduta para o delito do artigo 28, da Lei Antidrogas. Apelo em liberdade.



    1. Ausência de dúvidas acerca da materialidade e da autoria do crime, à vista da segura prova oral produzida, que deixou clara a finalidade de mercância das drogas apreendidas, para o que convergem a sua forma de acondicionamento, a informação sobre a realização de atividade de venda onde se deu o flagrante; o prévio conhecimento, por parte da guarnição, da qualidade de traficante do Acusado, que sucedera seu pai na atividade, este preso por tráfico; o flagrante no exato momento da venda de drogas ao usuário Thyago, além do fato de o Laudo oriundo da quebra do sigilo dos dados telefônicos evidenciar que, o Réu realizava venda de drogas via celular, tudo a indicar que o material ilícito se destinava ao comércio ilegal, elementos suficientes a invalidar o pedido de absolvição ou a desclassificação da conduta para o crime do artigo 28, da Lei 11.343/06. 



    2. Afastamento da causa especial de redução de penas prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06 que se impõe. Provas evidenciadoras de que, o ora Apelante não se era mero traficante eventual. Depoimentos firmes e seguros das testemunhas de acusação, dando conta de que, o Acusado assumiu a liderança do tráfico em Paraoquena, após a prisão de seu pai, vulgo ‘Pitbull’, ficando, ainda, evidenciado, pelo Laudo de quebra de sigilo de dados telefônicos que, ele vendeu drogas para três contatos de sua lista, assim como acertou o fornecimento de uma arma de fogo, para garantir a manutenção do ponto de venda das drogas, contra o avanço de facção rival, levando à conclusão de que, o Réu não preenche os requisitos insculpidos no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, notadamente, não se dedicar a atividades criminosas, estabelecendo-se suas penas definitivas nos mínimos legais previstos para o tipo penal.



    3. Imposição do regime inicialmente semiaberto, na forma do artigo 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal. 



    4. Expedição de mandado de prisão que deve ocorrer após o esgotamento do trânsito em julgado da Sentença, segundo entendimento do STF.



    RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO” (fls. 1-2, e-doc. 4).



    A condenação definitiva do recorrente, no Processo n. 0012794-79.2018.8.19.0014, transitou em julgado em 13.8.2024 (e-doc. 13). 



    4. Em 10.3.2025, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o recorrente impetrou o Habeas Corpus 
n. 987.251/RJ no Superior Tribunal de Justiça, pretendendo a absolvição do recorrente, para tanto alegando-se ausência de comprovação de autoria da prática do crime de tráfico de drogas ou, subsidiariamente, “que seja adequada a pena, observadas a preponderância na fixação da pena (art. 42, da Lei de Drogas); que seja reconhecida a causa especial de diminuição de pena (tráfico privilegiado), prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, fixando a pena base no mínimo legal, considerando a Súmula Vinculante 59 do E. STF, diante do preenchimentos dos requisitos legais pelo Paciente; A substituição da pena privativa de liberdade em medida alternativa e/ou restritiva de direitos, conforme entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, com a fixação do regime inicial aberto” (fl. 32, e-doc. 3).



    5. Em 14.3.2025, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, não conheceu do Habeas Corpus n. 987.251/RJ (e-doc. 20), e, em 8.5.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, ratificou a decisão do Relator, negando provimento ao agravo regimental interposto pela defesa do recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, impetrado como substitutivo de revisão criminal, em face de acórdão do Tribunal de origem que já transitou em julgado. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível conhecer de habeas corpus impetrado como substitutivo de revisão criminal, após o trânsito em julgado da decisão condenatória das instâncias de origem. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A competência do Superior Tribunal de Justiça, conforme o artigo 105, I, ‘e’, da Constituição Federal, limita-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados, não sendo possível conhecer de habeas corpus como substitutivo de revisão criminal. 



    4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que mesmo as nulidades absolutas devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal.



    5. Não há irregularidade ou constrangimento ilegal na decisão agravada que justifique a concessão da ordem, conforme previsto no parágrafo 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 39).



    6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa do recorrente alega que “o testemunho indireto, de ouvir dizer, não é apto para comprovar a ocorrência de nenhum elemento do crime, e, por conseguinte, não serve para fundamentar uma condenação do réu, a sua utilidade deve se restringir a apenas indicar ao juízo testemunhas referidas para posterior ouvida na instrução processual, na forma do art. 209, § 1º do CPP. (...) A imprestabilidade do testemunho indireto no presente caso é reforçada pelo fato de que a polícia, em violação do art. 6º, III, do CPP, nem identificou as testemunhas oculares que lhes repassaram as informações posteriormente relatadas pela policial militar em juízo” (fls. 16-17, e-doc. 44).



    Afirma que “a denúncia não retrata a realidade dos fatos, e de fato, a Polícia narrou os fatos de modo a forçar a condenação do Paciente, isso porque, em verdade, não há provas que o Paciente, de fato, forneceu 7 gramas de maconha, droga de menor potencial ofensivo a Thyago Hyan Batista Pereira” 
(fl. 17, e-doc. 44).



    Salienta que “[os policiais] alegam que, por motivo de terem visto algo suspeito, diante da certeza do que alegaram ver, submeteram os envolvidos a busca pessoal, e foi encontrado em posse de Thyago, duas barras de erva prensada e duas buchas de erva seca picada aparentando ser maconha e a quantia de R$ 20,00 em espécie. Diante de tais fatos, forçaram o paciente a abrir sua residência para busca no seu lar, e, do local dos fatos seguiram até a residência [do recorrente] Luis Filipe, onde o mesmo foi obrigado a franquear a entrada para revista residencial, sem mandado de busca e apreensão” (fl. 19, e-doc. 44).



    Argumenta que “não nenhuma prova ou evidência que vincule o Paciente ao pai. Não há testemunhas, inquéritos ou investigações preliminares indicando que assim que o pai restou preso, passou o Paciente a ser chefe de tráfico, ora, lógico que são conversas sem nexo e lógica, e que de fato não restou nem de longe comprovados esses fatos, portanto, não podem ser imputados ao Paciente” (fl. 20, e-doc. 44).



    Enfatiza que “o Paciente tem uma vida pacata e modesta, nenhum envolvimento com o crime organizado e também não faz parte de nenhuma facção criminosa, tem uma companheira e um filho, é primário e de bons antecedentes, com residência fixa, raízes no distrito da culpa” (fl. 29, e-doc. 44).



    Sustenta que “os atos praticados pelos agentes policiais, no exercício de sua função, são dotados de presunção de legitimidade e veracidade, mas, tal presunção deve ser relativa e não absoluta, de modo que a prova testemunhal dos agentes de polícia, nestes autos, foram moldadas de forma a favorecer o mau arbítrio e possuem uma forte propensão maliciosa, apenas com fim de ser utilizada como ferramenta de guerra contra o suposto ‘inimigo’, pode-se verificar o potencial ao injusto nas declarações ofertadas, imputando acusações sem nexo” (fls. 30-31, e-doc. 44).



    Defende que a “condenação e as provas pertinentes aos autos e seus requisitos compõem a necessidade de reconhecer o tráfico privilegiado, conforme está previsto na Lei de Drogas (Lei 11.343/2006, artigo 33, parágrafo 4º) e consiste na diminuição da pena de um sexto (1/6) a dois terços (2/3) ao condenado por tráfico de drogas que for primário, tiver bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa, requisitos dos quais estão presentes quanto a pessoa do acusado” (fl. 33, e-doc. 44).



    Alega que “a súmula vinculante 59 também dispõe que é obrigatória a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal” (fl. 34, e-doc. 44).



    Pede “seja conhecido e provido, com a reforma do Acórdão para reconhecer a absolvição do Réu ou, caso não entendam pela absolvição, para que seja redimensionada a pena, reformando o Acórdão, como medida de justiça!” (fl. 35, e-doc. 44).



    O Ministério Público estadual apresenta contrarrazões, pedindo 
o indeferimento do recurso ordinário e, subsidiariamente, seu desprovimento (e-doc. 58).



    7. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus, nestes termos:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABRANDAMENTO DE REGIME PRISIONAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. NÃO SE CONHECE DE HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO NÃO INGRESSA NO MÉRITO DO PLEITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA 



    - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário” (fl. 1, 
e-doc. 64).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    9. A condenação definitiva do recorrente, no Processo n. 0012794-79.2018.8.19.0014 da Segunda Vara da comarca de Santo Antônio de Pádua/RJ, transitou em julgado em 13.8.2024 (e-doc. 13), antes de o Habeas Corpus n. 987.251/RJ ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 10.3.2025 (e-doc. 2).



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não comprovada na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO CARACTERIZADO. CRIME PERMANENTE. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA IMPUTADA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 254.575-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.5.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...)



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. (...)



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC 
n. 255.361-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 29.5.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. (...)



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 240.960-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 26.6.2024).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiam flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    11. Tem-se, na sentença condenatória, proferida pelo juízo da Segunda Vara da comarca de Santo Antônio de Pádua/RJ, que o recorrente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado, nestes termos:



    “Narra a exordial acusatória que:



    ‘No dia 08 de maio de 2018, por volta das 11h10min, no Trevo da Portelinha’, distrito de Paraoquena, Santo Antônio de Pádua/RJ, o denunciado, com vontade livre e consciente direcionada à prática do injusto penal, forneceu e entregou para o consumo de Thyago Hyan Batista Pereira, sem autorização e em desacordo com as determinações legais ou regulamentares, no exercício da atividade de tráfico, 7,0g (sete gramas) da droga Cannabis sativa L, sendo 4,5g acondicionados em dois cigarros artesanais de plástico transparente, 2,0g contidos em uma trouxinha de saco plástico de cor verde e 0,5g em uma trouxinha de plástico transparente, conforme o laudo de 12/12v.



    Com efeito, no citado dia, policiais militares lotados no 36º Batalhão de Polícia Militar receberam uma informação relatando que o denunciado havia assumido a liderança do tráfico de drogas em Paraoquena após a prisão de seu pai, Marco Aurélio Machado Nunes, vulgo ‘Marco Pitbull’, e que estaria realizando a atividade ilícita naquele momento. Diante de tal quadro, os agentes públicos se dirigiram para o local dos fatos, momento em que observaram o denunciado, a bordo de um VW Gol, cor branca, placa KQT 5336, entregando algo para o indivíduo identificado como Thyago Hyan Batista Pereira. Este, tão logo percebeu a aproximação da viatura, colocou rapidamente em seu bolso o que recebera do denunciado. Efetuada a abordagem, os policiais encontraram no bolso de Thyago a droga antes descrita, exatamente aquilo que havia sido entregue ao mesmo pelo denunciado momentos antes. Ainda, na posse de Thyago foi encontrada a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) em espécie. Já com o denunciado foi encontrado um aparelho de telefone celular e uma nota de R$ 50,00 (cinquenta reais). 



    Assim, consideradas as informações prévias que chegaram ao conhecimento dos policiais e o que foi observado durante a diligência, evidente a prática do crime de tráfico de drogas por parte do denunciado’. (...)



    Realizada a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação, observa-se que a prova é coesa, sendo os policiais militares firmes em seus depoimentos, não havendo motivos para se duvidar de suas narrativas, conforme Enunciado nº 70 da Súmula do TJERJ.



    Ademais, conforme laudo oriundo da quebra do sigilo dos dados telefônicos, restou evidenciado que o acusado realizava a venda de drogas via celular, conforme se depreende das conversas do acusado com os proprietários dos números celulares (22) 329954-6519, (22) 981489401 e (22) 98187-9216, até mesmo articulando o fornecimento de arma de fogo para garantir a manutenção do ponto de venda dos materiais entorpecentes. (...)



    Passo a aplicar ao réu a pena que entendo justa e necessária para a reprovação do delito, observando o critério trifásico disciplinado no artigo 68 do Código Penal. (...)



    Na terceira fase, não há causas de aumento da pena. Todavia, uma vez que o acusado é tecnicamente primário, diante da quantidade de material entorpecente apreendido e, ainda, considerando que não restou demonstrado nos autos o envolvimento do mesmo com facção criminosa, deve ser aplicada a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Assim, reduzo a pena em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, tornando-a definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, no valor mínimo legal.



    Tendo em vista o disposto no artigo 44, § 2º, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade aplicada ao acusado por duas restritivas de direito, uma de prestação pecuniária fixada em valor correspondente a 02 (dois) salários mínimos, que poderá ser dividida em até 10 (dez) parcelas mensais, e outra de prestação de serviços comunitários pelo período de cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada, com carga horária semanal de sete horas, a ser cumprida na Secretaria Municipal de Obras de Santo Antônio de Pádua” (fls. 1-5, e-doc. 7).



    12. No julgamento da Apelação Criminal n. 0012794-79.2018.8.19.0014, o Tribunal estadual negou provimento ao recurso da defesa do recorrente e deu provimento ao recurso ministerial para afastar o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado) e refazer a dosimetria da pena imposta pelo juízo sentenciante. Confiram-se trechos do voto condutor da Relatora, Desembargadora Katia Maria Amaral Jangutta:



    “Desta forma, a segura prova oral produzida deixou clara a finalidade de mercância da droga apreendida, para cuja conclusão convergem a forma de seu acondicionamento; a informação sobre a realização de atividade de venda, onde se deu o flagrante; o prévio conhecimento, por parte da guarnição, de o Acusado ser conhecido como traficante de drogas, tendo sucedido o seu pai, preso por tráfico; o flagrante do exato momento da venda de droga ao usuário Thyago; e o fato de se evidenciar, no Laudo oriundo da quebra do sigilo dos dados telefônicos que, o Acusado realizava a venda de drogas via celular, todas circunstâncias indicativas de que a droga se destinava ao tráfico, inviabilizando o pedido de absolvição. (...)



    Outrossim, diante dos depoimentos prestados, que afirmam que o Acusado assumira a liderança do tráfico de drogas em Paraoquena após a prisão de seu pai, Marco Aurélio Machado Nunes, vulgo ‘Marco Pitbull’, merece provimento o Recurso do Ministério Público, para se excluir da Sentença, a causa especial de redução de pena previsto no §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06.



    As provas colacionadas aos Autos evidenciam que, o ora Apelante não é mero traficante eventual. De fato, o Laudo de quebra de sigilo de dados telefônicos demonstra que, o Acusado vendeu drogas para três contatos telefônicos, assim como acertou o fornecimento de uma arma de fogo, para garantir a manutenção do ponto de venda de drogas, contra o avanço de facção rival. Essas circunstâncias fazem concluir que, o ora Apelante não preenche os requisitos insculpidos no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, notadamente, não se dedicar a atividades criminosas. (...)



    Com a nova dosimetria, sem a incidência da figura do tráfico privilegiado, o réu fica condenado a 5 anos de reclusão e 500 DM, à razão mínima unitária legal, revogando-se, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade imposta na Sentença. 



    O regime inicial para o cumprimento da pena é o semiaberto, na forma a do artigo 33, § 2º, b, do Código Penal” (fls. 7-10, e-doc. 4).



    13. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 987.251/RJ, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “No caso em análise, o presente writ foi impetrado contra um acórdão do Tribunal de origem que já transitou em julgado (conforme consulta ao sítio do Tribunal a quo). Diante disso, não se deve conhecer o habeas corpus, pois foi manejado como substitutivo de revisão criminal.



    Anoto que não há, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, julgamento de mérito passível de revisão criminal em relação a essa condenação. (...)



    Demais a mais, ‘a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal’ (AgRg no HC 690.070/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 25/10/2021).



    De qualquer forma, não identifico na decisão agravada qualquer irregularidade ou constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem, conforme previsto no parágrafo 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal.



    A toda evidência, o decisum agravado, ao ratificar o acórdão contestado, rejeitou as alegações da defesa por meio de argumentos consistentes, os quais encontram respaldo na jurisprudência desta Corte Superior” (fls. 3-4, e-doc. 39).



    14. Na espécie vertente, como assentado pelo Tribunal estadual, no julgamento da apelação criminal, ao afastar a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, fundamentou-se que “a segura prova oral produzida deixou clara a finalidade de mercancia da droga apreendida, para cuja conclusão convergem a forma de seu acondicionamento; a informação sobre a realização de atividade de venda, onde se deu o flagrante; o prévio conhecimento, por parte da guarnição, de o Acusado ser conhecido como traficante de drogas, tendo sucedido o seu pai, preso por tráfico” (fl. 7, e-doc. 4) e que o recorrente “não é mero traficante eventual. De fato, o Laudo de quebra de sigilo de dados telefônicos demonstra que, o [recorrente] vendeu drogas para três contatos telefônicos, assim como acertou o fornecimento de uma arma de fogo, para garantir a manutenção do ponto de venda de drogas, contra o avanço de facção rival” (fl. 8, e-doc. 4).



    15. A pretendida revisão dessa conclusão, para afastar as premissas de que o recorrente se dedicava a atividades criminosas, exigiria reexame do conjunto fático-probatório da instrução criminal que conduziu à convicção dos órgãos julgadores anteriores, assentada nas peculiaridades do modus operandi do delito praticado. Esse procedimento é incabível em habeas corpus.



    O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se, ainda, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO FIXADO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 246.913-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. REGISTROS PRETÉRITOS POR ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO TRÁFICO. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE À TRAFICÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 



    II – Embora não determinante, a circunstância de o acusado possuir registros pretéritos por atos infracionais análogos ao delito de tráfico pode ser utilizada para impedir a aplicação da referida minorante, desde que aliada a outros elementos indicativos da dedicação dele à traficância, na linha de alguns julgados proferidos pela Primeira Turma desta Suprema Corte. 



    III – No caso, a conclusão da dedicação do paciente à traficância foi baseada, não só pela existência de registro por ato infracional análogo ao delito de tráfico lícito de drogas, mas também em razão das circunstâncias em que ele foi preso em flagrante, portanto relativa quantidade de droga, de variedades diversas. É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 



    IV – Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus. Julgados no mesmo sentido. 



    V – Agravo regimental improvido” (HC n. 235.834-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA NÃO APENAS COM FUNDAMENTO EM ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS PELO AGRAVANTE. PECULIARIDADES DO MODUS OPERANDI A CARACTERIZAR DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC 
n. 221.092-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.11.2022).



    16. No julgamento da apelação criminal, o Tribunal estadual fundamentou serem “induvidosas a autoria e materialidade do crime, consubstanciadas pelo Auto de Prisão em Flagrante (Doc. 000005, fls. 02/02v.); Auto de Apreensão (Doc. 000021, fls. 11); Laudo de Exame de Material Entorpecente (Doc. 000021, fls. 12/12v.), que comprova a arrecadação de 7,0g da droga cannabis sativa l, sendo 4,5g acondicionados em dois cigarros artesanais de plástico transparente, 2,0g contidos em uma trouxinha de saco plástico de cor verde e 0,5g em uma trouxinha de plástico transparente; além da segura prova oral produzida” (fl. 5, e-doc. 4).



    Para rever o acórdão do Tribunal estadual, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas da ação penal, ao que não se presta o habeas corpus, não se evidenciando, na questão controvertida e com os elementos disponíveis, teratologia ou flagrante constrangimento ilegal.



    Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVA. ALEGADA INVASÃO ILEGAL DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 236.874-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS E TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    3. A análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de